Tribunal: TJBA
Processo: 8062166-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062166-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JESSICA DA CONCEICAO GUEDES Advogado(s): PAULO LEONARDO MEDINA BASTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO PARA UNIDADE DE NEUROCIRURGIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança cível impetrado por Jéssica da Conceição Guedes contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado na morosidade para realização de regulação para unidade de neurocirurgia de referência. Pugna por determinação judicial que lhe garanta o recebimento dos tratamentos médicos para a enfermidade a qual encontra-se acometida. A impetrante alega a existência de quadro clínico grave, atestado por documentos médicos, e sustenta omissão administrativa na disponibilização de leito em unidade adequada ao tratamento necessário. A liminar foi deferida, mas não cumprida. A sentença apreciou a legalidade da conduta administrativa frente ao direito fundamental à saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão administrativa inconstitucional e ilegal, diante da demora na regulação da paciente para unidade hospitalar com suporte em neurocirurgia, comprometendo o direito fundamental à saúde e à vida. III. RAZÕES DE DECIDIR A situação clínica da impetrante foi devidamente comprovada nos autos por meio de documentação médica robusta, que aponta a necessidade urgente de tratamento neurocirúrgico. A decisão liminar determinou a imediata regulação da paciente para unidade hospitalar pública ou, subsidiariamente, para a rede privada às custas do Estado, sob pena de multa, não havendo qualquer justificativa legítima por parte da autoridade coatora para o descumprimento da ordem judicial. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de vaga em rede pública não exonera o ente federativo do dever de assegurar o tratamento médico prescrito, inclusive mediante custeio de internação em rede privada, se necessário. A omissão administrativa configura violação a direito líquido e certo, assegurado pelos arts. 5º, caput, e 196 da CF/1988, tornando legítima a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para confirmar a medida liminar e determinar à autoridade coatora a efetivação da regulação da impetrante para unidade hospitalar pública com serviço de neurocirurgia ou, inexistindo vaga, para hospital da rede privada, com integral custeio pelo Estado da Bahia. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, caput; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 71544/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062166-14.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JESSICA DA CONCEICAO GUEDES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.